Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0704380-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL ALVES MEDEIROS, IZABEL CAROLINE ALVES NASCIMENTO AGRAVADO: SLKS COMERCIO DE ARTIGOS DE MODA EIRELI . D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL ALVES MEDEIROS e IZABEL CAROLINE ALVES NASCIMENTO contra a decisão, proferidas nos autos do cumprimento de sentença no 0708678-61.2018.8.07.0001 – id 111681113, que julgou procedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir os agravantes no polo passivo. Em suas razões, os agravantes asseveram, em suma, que não foram demonstrados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Ao final, requerem o conhecimento e o provimento do recurso, reformando a decisão agravada, para julgar improcedente o incidente. Preparo regular (ids 32956509 a 32956512). Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso em razão da intempestividade ou improvimento (id 33742105). É o relatório. DECIDO. De plano, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que se encontra intempestivo. Sabe-se que a tempestividade é requisito indispensável para a admissibilidade dos recursos, devendo o recorrente obedecer ao prazo estabelecido na norma para sua interposição, sob pena de negativa de seguimento. No caso em tela, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJE em 20/12/2021 (id 111900697 - origem), logo publicada no primeiro dia útil seguinte, 07/01/2022 (sexta-feira), em razão da ausência de expediente deste Tribunal ante o feriado forense do período compreendido entre 20 de dezembro e 06 de janeiro, consoante o art. 60 da Lei no 11.697/2008. Desse modo, inicia-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro, considerando a suspensão nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, a teor do caput do art. 220 do CPC. Logo, in casu, a retomada se deu em 21/01/2022 (sexta-feira), inclusive. Portanto, findou-se o prazo recursal de 15 dias úteis em 10/02/2022. Tendo sido interposto o presente agravo de instrumento apenas em 11/02/2022, evidencia-se a sua intempestividade. Cumpre esclarecer que, inobstante a suspensão dos prazos processuais de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nada impede a publicação das decisões, sendo considerando dia útil para referidos fins o período de 07 de janeiro a 20 de janeiro, pois apenas a contagem do prazo ficará paralisada, inteligência dos artigos 219, 220, 1.003, caput e §5o, do CPC. A propósito, em idêntica direção já se manifestou o STJ e essa Corte de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. ÔNUS DA PARTE. ADMISSIBILIDADE. SISTEMA BIFÁSICO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECESSO FORENSE. TERMO INICIAL. VINTE E UM DE JANEIRO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A parte agravante foi intimada do acórdão recorrido em 7.1.2021, sendo que o termo inicial para contagem do prazo ocorreu em 21.1.2021 e o termo final em 10.2.2021; todavia, o recurso somente foi interposto em 11.2.2021, quando já esgotado o prazo recursal de 15 dias úteis. Assim, é manifesta a intempestividade do recurso conforme disposição contida no art. 994, VI, combinado com os arts. 1.003, § 5o, 1.029, e 219, caput, todos do CPC/2015. 2. No que respeita ao documento emitido pelo Tribunal de origem acerca da tempestividade do recurso especial, "o juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico. A decisão proferida pelo Tribunal local, bem como a certidão expedida na origem, não vincula o Superior Tribunal de Justiça à aferição dos pressupostos de admissibilidade do apelo nobre. Isso, porque compete a esta Corte, órgão destinatário do recurso especial, o juízo definitivo de admissibilidade mediante nova análise dos pressupostos recursais" (AgInt no AREsp 1.391.445/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 30.11.2020). 3. Quanto à informação constante nos sistemas informatizados do Tribunal a quo com a indicação de prazos, "a contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei" (AgRg no AREsp. 1.825.919/PR, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 16.6.2021). 4. Por fim, a suspensão de prazos entre 20 de dezembro e 6 de janeiro, nos termos do art. 62, I, da Lei 5.010/1966, é considerada decorrente de feriado nacional, estando portanto, quaisquer intimações postergadas para o primeiro dia útil subsequente. 5. Já os dias compreendidos pelo período de 7 de janeiro a 20 de janeiro, mesmo sendo considerados como de suspensão de prazos, nos termos do CPC/2015, são dias úteis, exceto se houver previsão de algum feriado ou suspensão local, podendo, portanto, haver a prática de atos processuais, inclusive intimações. 6. A intimação ficta dos recorrentes - após escoados 10 (dez) dias corridos, na forma do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006 -, foi certificada em 20.12.2020 (fls. 1.366/1.369), ficando, nos termos do art. 5o, § 2o, da Lei 11.419/2006, postergada para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 7.1.2021. 7. Dessa feita, a contagem de prazo para a interposição do recurso especial iniciou-se em 21.1.2021, primeiro dia após a suspensão de prazos estabelecida pelo art. 220 do CPC/2015, findando-se em 10.2.2021, sendo, portanto, intempestivo o recurso especial apresentado em 11.2.2021. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1946966/PB, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022)” “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O RECESSO FORENSE. ART. 220 DO CPC. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS. EVENTUAL ERRO NO SISTEMA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. CONTAGEM DOS PRAZOS. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O curso do prazo processual fica suspenso no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, motivo pelo qual, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro. 2. "O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação". Precedente do STJ. 3. Incumbe ao advogado velar pela correta contagem dos prazos processuais, não podendo atribuir a intempestividade do recurso a eventual erro do sistema de processos eletrônicos. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1364865, 07395563220198070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021.)” “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DA SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS DE 20 DE DEZEMBRO A 20 DE JANEIRO. ARTIGO 220 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FLUÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. 21 DE JANEIRO. 1. Nos termos do artigo 4o, §§ 3o e 4o, da Lei n.o 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e dá outras providências, considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, começando a fluir o prazo no primeiro dia útil seguinte ao considerado como data de publicação. 2. De acordo com o Provimento no 12, artigo 60, deste Tribunal de Justiça, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. 3. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "o curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subsequente a 20 de janeiro." (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.806.309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 01/04/2020); AgInt nos EDcl no AREsp 1544693/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 05/05/2020 e AgInt nos EDcl no REsp 1873433/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357858, 07133313820208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021.)” A par dessas questões, não tendo a parte agravante interposto o recurso no prazo legal, restou ausente um dos requisitos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora